Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício, apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, em especial, cópias de seus 3 (três) últimos contracheques, dos extratos referentes aos 3 (três) últimos meses de cada conta bancária que possua e de sua última declaração de imposto de renda. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora